Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-42.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012863-42.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVELYN PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.059.581-60 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema
n.
416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto
n.
3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27
.
5
.
2024;
TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4
.
12
.
2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando que o laudo pericial judicial não constatou sequelas que comprometessem a capacidade laboral da autora para o trabalho habitualmente exercido.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu em exame físico a redução em grau mínimo dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, o que caracterizaria limitação funcional decorrente das patologias descritas nos autos: fratura de tíbia e sequelas decorrentes de luxação, entorse e distensão do membro inferior direito. Argumenta que tais limitações geram quadro persistente de dores, exigindo uso constante de medicamentos analgésicos, configurando comprometimento funcional que implica dificuldades laborativas.

Defende que a redução mínima dos movimentos do tornozelo direito traz implicações para atividades de marcha, equilíbrio e suporte de peso, fundamentais para sua função laboral de serviços gerais em hospital. Invoca o entendimento consolidado no Tema
n.
416 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o grau de redução da capacidade laboral é irrelevante para concessão do benefício.

O
apelado
deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões sem manifestação.

O Ministério Público de
ixou de se manifestar devido
à
lide
não envolve
r
interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025